Tribunal: STF
Processo: RE 573805
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. CREDITAMENTO. DERIVADOS DE PETRÓLEO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS STF 282 E 356. 


  




1.  As questões constitucionais deduzidas na petição de recurso extraordinário não foram prequestionadas porque não debatidas pelo acórdão recorrido, e, embora mencionadas nos embargos de declaração a ele opostos, não foram suscitadas oportunamente nas contra-razões ao recurso de apelação. Incidência das Súmulas STF 282 e 356. 




2.  Agravo regimental a que se nega provimento.